Tribunal: TJDFT
Processo: 0728489-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. REMUNERAÇÃO. NÃO INFORMADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de fração do salário do executado.

2. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC).

3. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: "a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes" (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).

4. Na espécie, contudo, não há informação acerca da remuneração e despesas do agravado, dado essencial para aferir a possibilidade da penhora sem comprometer a subsistência do devedor.

5. Recurso conhecido e desprovido.